Tribunal: STF
Processo: RHC 182244
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Embargos de divergência contra acórdão proferido em habeas corpus. Descabimento. Recurso a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    2. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 
    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    4.  Agravo regimental desprovido.” 
    2.  A parte embargante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso ordinário em habeas corpus, afirma que a decisão da Primeira Turma não está alinhada com o que decidido no HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, bem como no HC 157.627-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Decido. 
    3.  Os embargos não devem ser admitidos. Isso porque incide no caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, Veja-se o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 
    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus (Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal (RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 
    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 
    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes .” 
    4. Ainda nessa linha: HC 142.621 AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 120.017 EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.100 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 88.247 AgR-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie. 
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, c/c art. 335, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos de divergência.
    Publique-se. 
    Arquivem-se os autos. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator